Tribunal: STF
Processo: HC 80193
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (PRATICADO COM USO DE
ARMAS DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES)(ART. 157, § 2º , I E
II, DO CÓDIGO PENAL).
        REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      A adoção do regime inicial fechado, no
cumprimento da pena, foi satisfatoriamente fundamentada na
sentença de 1º grau, mantida em grau de Apelação, e o
paciente não demonstrou fazer jus, por ora, a um regime mais
benigno, qual o pretendido semi-aberto. Aliás, nem mesmo se
sabe se percorreu as instâncias próprias com esse objetivo.
2.      "Habeas Corpus" indeferido.